Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1004655-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Dayane Fernanda Florencio Caetano Rodrigues – MEI
Impetrados: Secretário de Estado de Agricultura Familiar – SEAF
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dayane Fernanda Florencio Caetano Rodrigues – MEI, representada por Erik Jhones Rodrigues, contra o ato reputado ilegal atribuído aos Exmo. Secretário de Estado de Agricultura Familiar da SEAF, consubstanciado na desclassificação da impetrante do Processo n. 0177220 por desatendimento ao prazo de entrega previsto no Termo de Referência 31/2020.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que em 25/05/2020 se sagrou vencedora do Processo de contratação direta n. 0177220. O Termo de Referência n. 31/2020, datado de 28/04/2020, assinalava, em sua cláusula n. 7.1, que o serviço deveria ser concluído em “30 (trinta) dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento”. Já a Ordem de Serviço n. 006/2020, de 28/05/2019 (rectius: 28/05/2020), substituta da ordem de fornecimento referida, previa a entrega do serviço em até 180 (cento e oitenta dias) úteis, contados a partir de seu recebimento.
Segundo afirma, “Na data de 15 de junho de 2020 foi entregue via e-mail para a administração, no e-mail jeansilva@agriculturafamiliar.mt.gov.br, os projetos, planilha orçamentária e o memorial descritivo, dentro dos prazos legalmente estabelecidos no Termo de Referência 031/2020 e na Ordem de Serviço 006/2020, bem como no dia 01 de julho de 2020 foi entregue o trailer (filme) do projeto em 3D como forma de melhorar a apresentação e visualização do nosso projeto”. Declina, pois haver cumprido o contrato.
Ocorre, porém, que em 27/07/2020 recebeu via e-mail “o 1o Parecer Técnico da SINFRA com os apontamentos a serem corrigidos, bem como, em 28 de julho recebemos o Parecer Técnico da SINFRA com apontamentos referentes à planilha orçamentária” (sic). Em 07/10/2020 foi notificada “sobre o prazo de entrega solicitando que a entrega do serviço fosse realizada impreterivelmente até o dia 09/10/2020 às 10h00min sob pena de desclassificação devido descumprimento”. Segundo afirma, em 09/10/2020 informou ao órgão público que “em 06 (seis) dias úteis entregaríamos apenas os projetos com as devidas solicitações de correções e assim foi feito e enviado para fiscalização”. Por fim, “após esse protocolo ainda houve uma última reunião de alinhamento com a fiscalização e no dia 15 de outubro de 2020 foi enviada à fiscalização novas correções dos projetos, solicitadas pela SINFRA”.
A despeito das tratativas delineadas acima, em 21/10/2020 foi notificada de sua desclassificação, sob argumento de não atendimento do prazo estabelecido no Termo de Referência n. 31/2020.
Inconformada, a impetrante alega, em suma, que a “desclassificação da licitação” vem de ser categoria da fase prévia à adjudicação do objeto, sendo, pois, sanção imprópria a quem já firmou o contrato com o ente público. Sublinha, no ponto, a ilegalidade de tal espécie sancionatória da forma como aplicada.
Acresce que, ante a ausência de manifestação expressa da SEAF quanto à divergência de prazo para a entrega do serviço, deve a hipótese ser regulada pelo art. 111 do Código Civil, segundo o qual “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.
Com fulcro em tais argumentos, pugna, inclusive em sede liminar, seja declarada, “inaudita altera pars”, a nulidade da notificação desclassificatória e de seus efeitos (sic), convocando-se novamente a impetrante para executar o objeto da avença.
Juntaram documentos.
Decido.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.
Do exame da inicial, constata-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde totalmente com o próprio mérito do mandamus (pretendida anulação “inaudita altera pars” da notificação desclassificatória e de seus efeitos), de modo que a atividade cognoscitiva limitada do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir à impetrante a certeza jurídica por ela almejada.
Aliás, cumpre consignar que não se afigura cabível provimento de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992).
Conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”(AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado